Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. FURTO QUALIFICADO. NULIDADES DO RECONHECIMENTO DOS RÉUS. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRÁTICA DE SHOW UP. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO, PALAVRA DAS VÍTIMAS E PRISÃO DOS RÉUS NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE QUANTO A UM SUPOSTO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, deverá observar as formalidades previstas no art. 226 do CPP, o que aconteceu no caso concreto, não havendo que se falar em nulidade, especialmente quando seguido do reconhecimento pessoal em juízo e da palavra das vítimas, ao afirmarem que reconheceram os réus com absoluta certeza. Não demonstrada a prática de show up pelos agentes públicos. Mera alegação defensiva.
2. Em delitos contra o patrimônio, geralmente cometido às ocultas, sem testemunhas, como o caso dos autos, a palavra da vítima possui destacada importância, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como nos autos. 2.1. Inviável a absolvição dos acusados, quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado, notadamente pelas palavras das vítimas, pelos reconhecimentos feitos em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais, bem como pelo fato de os réus portarem os pertences das vítimas quando da prisão.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1052), a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. 3.1. Não comprovada a menoridade de um dos apontados adolescentes infratores, deve ser afastada a condenação dos réus quanto a um dos crimes de corrupção de menores, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a readequação da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.